Tribunal: TJPA
Processo: 0808514-77.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808514-77.2021.8.14.0301

APELANTE: ADMILSON RIBEIRO DA ROSA

APELADO: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE PERSONALIDADE. VEICULAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM PROGRAMA TELEVISIVO POLICIAL. ASSOCIAÇÃO ERRÔNEA A CRIME. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil da empresa pela veiculação indevida de sua imagem em programa televisivo de cunho policial, associando-o a crime de agressão. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00, valor considerado irrisório pelo autor, que pleiteou sua majoração para R$ 250.000,00, bem como a revisão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante da gravidade da lesão experimentada pela parte autora em decorrência da veiculação indevida de sua imagem em matéria jornalística de conteúdo criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da emissora é incontroversa, por ter exibido a imagem do autor em reportagem televisiva, com destaque gráfico e legenda indicativa de autoria delitiva, sem qualquer diligência quanto à veracidade da informação.

4. Tal conduta caracteriza violação ao direito de imagem, à honra, à vida privada e à dignidade da pessoa humana, conforme os arts. 5º, X, da CF/88, e 186 e 927 do Código Civil.

5. A alegação da ré de que a imagem foi repassada por autoridade policial não afasta sua responsabilidade, diante do dever de verificação mínima dos fatos por parte do veículo de comunicação.

6. O dano moral, no caso, prescinde de prova específica, sendo evidente a repercussão negativa da imputação indevida de crime e a insegurança pessoal e social vivenciada pelo autor.

7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado em primeiro grau mostra-se desproporcional, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A veiculação indevida de imagem em matéria jornalística que associa erroneamente a pessoa à prática de crime configura violação aos direitos da personalidade, gerando o dever de indenizar; 2. A obtenção da imagem junto à autoridade policial não exime o veículo de comunicação da obrigação de checar a veracidade da informação; 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais, assegurando a função compensatória e pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2620990/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024;
TJ-RJ, Apelação 0016975-32.2018.8.19.0206, Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito, j. 29.11.2022, DJe 05.12.2022;
TJ-PR, Recurso Inominado 0010215-52.2018.8.16.0044, Rel. Juiz Marco Vinicius Schiebel, j. 21.02.2024, DJe 22.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0808514-77.2021.8.14.0301

APELANTE: ADMILSON RIBEIRO DA ROSA

APELADO: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por ADMILSON RIBEIRO DA ROSA contra a r. sentença (id. 29508171) proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou procedente o pedido inicial formulado em ação de indenização por danos morais, porém fixando a indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor substancialmente inferior ao requerido na exordial (R$ 250.000,00), além de impor à requerida a condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Narra o Autor (id. 29508131) que, em 12/01/2021, teve sua imagem utilizada de forma indevida e errônea pela empresa ré, Rádio e Televisão Marajoara Ltda, durante exibição do programa televisivo "Balanço Geral - PA", de cunho policialesco, ocasião em que sua fotografia foi vinculada à reportagem sobre uma agressão praticada contra torcedores do Paysandu S.C., ocorrida em 10/01/2021, supostamente cometida por um indivíduo identificado como "Rômulo", em concurso com outros dois sujeitos.

Sustenta ainda que a sua imagem foi exibida com destaque visual (círculo verde sobre o rosto), acompanhada da legenda “Urgente: polícia prende agressor de torcedor”, gerando uma indevida associação com os crimes noticiados. Em razão da repercussão, o Autor precisou ausentar-se do trabalho, sofreu advertências por faltas, lavrou boletim de ocorrência, e ainda teve sua integridade moral abalada perante familiares, colegas e amigos. A situação agravou-se sobremaneira quando, após a divulgação, uma das pessoas erroneamente exibidas na mesma reportagem ("Tatá") foi executada, fato que levou o Autor a se ausentar também de sua residência por receio de represálias.

A parte ré, embora tenha confessado (id. 29508158) a utilização equivocada da imagem do Autor, alegou que tal equívoco teria decorrido de erro da autoridade policial que lhe teria fornecido as imagens, tendo, posteriormente, realizado nota de retificação. Arguiu ausência de ato ilícito, ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteou a fixação de quantum indenizatório não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença de primeiro grau reconheceu a existência de responsabilidade civil da Ré, com fulcro nos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, entendendo, contudo, que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria proporcional e razoável, em atenção à função compensatória e pedagógica da indenização, diante da posterior retratação da emissora, da condição financeira das partes, e da jurisprudência do TJPA em casos similares.

Irresignado, o Autor interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 29508172) alegando: (i) a concessão de justiça gratuita, que isenta o preparo recursal, conforme o art. 1.007, §1º, do CPC/2015; (ii) a tempestividade do recurso, com início do prazo em 01/07/2025 e término em 11/07/2025, por conta da suspensão de prazos nos dias 19 e 20/06/2025 (Portaria nº 5750/2024-GP); (iii) a desproporcionalidade do valor indenizatório arbitrado em face dos gravíssimos danos morais suportados; (iv) a violação de diversos direitos fundamentais do recorrente, como a honra, imagem, vida privada, integridade física e relações de trabalho; (v) a ausência de qualquer prova, por parte da Ré, acerca da origem da imagem divulgada; e (vi) a retificação tardia e provocada pela diligência do próprio Autor, não sendo espontânea.

Requer, ao final, a majoração do valor indenizatório para patamar mais condizente com o dano experimentado, sugerindo valor próximo ao pleiteado na petição inicial (R$ 250.000,00), bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Contrarrazões apresentada ao id. 29508176.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado restringe-se à adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais, arbitrado em primeiro grau no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este considerado insuficiente pela parte apelante ante a extensão e gravidade dos danos sofridos em decorrência da veiculação indevida de sua imagem em programa televisivo de ampla audiência, o qual o associou a práticas delitivas de natureza violenta.

É incontroverso nos autos – por expressa admissão da parte ré, ora Apelada – que a imagem do Autor foi utilizada indevidamente em matéria jornalística de conteúdo criminal exibida no programa "Balanço Geral – PA", veiculado pela emissora Rádio e Televisão Marajoara Ltda, ocasião em que o rosto do Apelante foi circulado em destaque com a legenda "Urgente: polícia prende agressor de torcedor", associando-o, de forma ostensiva, ao delito de lesão corporal praticado contra torcedores do Paysandu S.C.

Trata-se, inequivocamente, de violação direta ao direito de imagem, à honra objetiva e subjetiva, à vida privada e, por derivação, à dignidade da pessoa humana, insculpida no caput do art. 1º, III, da Constituição da República. É dever inarredável do Estado assegurar a inviolabilidade dos direitos da personalidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/88:

“Art. 5º, X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

O Código Civil de 2002, por sua vez, nos artigos 186 e 927, estatui:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso concreto, a conduta da Apelada revela manifesta negligência no dever de cuidado jornalístico, porquanto veiculou imagem pessoal sem autorização do titular, em conteúdo de notória conotação criminal, sem ao menos diligenciar na confirmação da identidade do retratado. Ainda que se alegue a obtenção da imagem junto a autoridade policial, o exercício da atividade jornalística impõe um padrão de diligência mais elevado, conforme reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM . EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO À INFORMAÇÃO. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. CONDUTA ABUSIVA. MATÉRIA FÁTICA . SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Considerando que o dano à imagem apura-se a partir das particularidades do caso concreto e do confronto entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, a publicação de matéria jornalística que imputa falsamente fato ilícito a alguém e sua participação em acidente de veículo em fuga caracteriza dano à imagem indenizável. 2. A primazia da liberdade de expressão, garantia constitucional e corolário da democracia, decorre de sua dupla função: a) não oferecer obstáculo ao livre exercício do pensamento e da transmissão de informações, opiniões e críticas; e b) tutelar o direito do público ao conhecimento de informações de interesse coletivo. 3 . A liberdade dos veículos de comunicação não constitui direito absoluto, podendo seu exercício ser considerado abusivo se forem ultrapassados os limites da ética e da boa-fé e houver desrespeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. 4. Quanto às limitações à liberdade de expressão, de informação, de opinião e de crítica jornalística, devem ser observados: "(I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (REsp n. 801 .109/DF, Quarta Turma). 5. As matérias jornalísticas ou televisivas baseadas em fatos verídicos ou ao menos verossímeis - mas não necessariamente incontroversos -, ainda que delas constem manifestações severas, irônicas, impiedosas, por si sós, não ensejam dano indenizável. O que importa é que a divulgação seja de interesse público e que sejam preservados os direitos da personalidade daquele que foi exposto pela mídia . 6. É indispensável que a imprensa adote postura diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação de notícias, analisando elementos objetivos e pautando-se pelo dever de veracidade, sob pena de manipular ilegalmente a opinião pública. 7. Impõe-se a manutenção do entendimento da instância ordinária quando, a partir do panorama fático-probatório dos autos, conclui que há evidência de ação dolosa ou culposa dos demandados para ferir os direitos da personalidade do demandante, tendo em vista o disposto na Súmula n . 7 do STJ. 8. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2620990 PR 2024/0107839-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

No presente feito, o dano moral experimentado pelo Apelante é patente e grave, sendo prescindível a demonstração de efetivo prejuízo concreto para sua configuração. O próprio Juízo
a quo
, ao reconhecer o dever de indenizar, expôs com clareza as repercussões devastadoras do evento: ofensa à sua imagem perante familiares e amigos, sanções disciplinares no ambiente de trabalho, deslocamento até delegacia para registro de boletim de ocorrência, temor pela própria vida e abandono momentâneo do lar. Em um dos aspectos mais alarmantes, tem-se a execução de uma das pessoas cuja imagem foi veiculada em conjunto com a do Autor, fato este que impôs ao Apelante um sofrimento que transcende a esfera comum do dissabor cotidiano.

Entretanto, o valor arbitrado em sentença – R$ 5.000,00 – não se revela proporcional à intensidade da lesão, tampouco guarda coerência com a função pedagógica punitiva da indenização. A jurisprudência dos tribunais pátrios vem estabelecendo patamares significativamente superiores em situações similares, especialmente quando há difusão em massa e graves repercussões sociais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM REDE DA EMISSORA APELANTE. ACESSO AO VÍDEO DA REPORTAGEM ENVIADA POR LINK PELO APELADO . MENÇÃO AO NOME DO APELADO E EXIBIÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA COMO SUSPEITO DE PRATICAR PEDOFILIA PELA INTERNET, ARMAZENAR E COMPARTILHAR MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO QUE DEVEM TER ÉTICA E SERIEDADE, EVITANDO-SE A CENSURA, MAS PERMITINDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO ÀQUELES QUE VENHAM A SER ATINGIDOS POR NOTÍCIAS ERRÔNEAS, INVASIVAS DE SUA INTIMIDADE. ARTIGO 220 DA CFRB/88. OFENSA À HONRA E À INTIMIDADE DO APELADO . MATÉRIA QUE NÃO SE LIMITOU A TECER CRÍTICAS PRUDENTES, ESBARRANDO NA LIMITAÇÃO DE COMPROMISSO COM A PRIVACIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO É ABSOLUTA. PRECEDENTES DO STJ (AGINT NO RESP 1.727 .450/MG E RESP Nº 1.856.435/PR). DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00, QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DIANTE DA PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. SÚMULA 343 DO TJRJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS . ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00169753220188190206, Relator.: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 29/11/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE ATRIBUI AUTORIA DE DELITO AO RECLAMANTE – EQUÍVOCO EM RELAÇÃO AO NOME CONSTANTE NO RELATÓRIO EMITIDO PELA POLÍCIA MILITAR – DEVER DE CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES – PRECEDENTES DO STJ – ATO ILEGAL CONFIGURADO – EXPOSIÇÃO DA IMAGEM E DADOS SENSÍVEIS DO RECLAMANTE – SITUAÇÃO QUE VIOLOU OS DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Recurso da Editora Tribuna do Norte S/A conhecido e desprovido. (TJ-PR 0010215-52 .2018.8.16.0044 Apucarana, Relator.: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 21/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/02/2024)

Por conseguinte, reputo legítimo o inconformismo do Apelante quanto ao quantum fixado, sendo de rigor a
majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor este que melhor reflete os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da reparação integral do dano, sem ensejar enriquecimento sem causa, tampouco perder de vista o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

A propósito, a Apelada é empresa de comunicação de porte relevante, com ampla inserção no mercado de mídia televisiva, possuindo capacidade econômica para suportar condenação compatível com a gravidade do ilícito perpetrado, conforme reiteradamente tem sido reconhecido em precedentes sobre responsabilidade civil de veículos de imprensa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para
majorar o valor da indenização de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se a r. sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ,
"a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).
Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu, com base no art. 85, §2º, do CPC
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025